Tribunal: CARF
Processo: 18471.000695/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000695/2006-42
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1302-001.151 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Assunto
GLOSAS DE CUSTOS/DESPESAS
Recorrentes
CORNING COMUNICAÇÕES ÓPTICAS S.A.

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000695/2006-42
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000695/2006-42

Relatório
Trata-se de análise de Recurso Voluntário, fls. 0323/03391, interposto pela
Recorrente, contra decisão de primeira instância, fls. 0283/0289, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro I (DRJ), que julgou procedente em parte sua
impugnação, recorrendo de ofício ao CARF, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
A falta de comprovação adequada de obrigação consignada no Passivo caracteriza
omissão de receitas. Os valores comprovados devem ser excluídos do lançamento.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS.
A dedutibilidade dos dispêndios realizados a titulo de despesas requer a prova
documental hábil e idônea das respectivas operações e da necessidade às atividades da
empresa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
PIS. CSLL. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz,
em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Lançamento Procedente em Parte
Em sessão desta data, da qual participaram, também, os julgadores Marcus Vinicius
Melo Moraes e Maria Esteves de Amorim Lascasas (ausente, justificadamente, a
julgadora Rosanda Pereira da Silva Passos — Presidente), ACORDAM os membros da
3a Turma de Julgamento da DRJ/RJ01, por unanimidade de votos, JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, nos termos do Relatório e do Voto que
passam a integrar o presente julgado.
Deste ato recorro de oficio ao Primeiro Conselho de Contribuintes.
Para esclarecimento do litígio faz-se necessário detalhar o trâmite processual até
este momento.
A impugnação citada visava contestar créditos tributários constantes em autos de
infração, com exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0123;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 0142; Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (COFINS), fls. 0137; Contribuição para o PIS (PIS), fls. 0132, relativos a
fatos geradores ocorridos no ano calendário 2002.

1 Numeração do arquivo pdf.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000695/2006-42

Em síntese, as exações tratam de:
- Omissão de Receita – Passivo Fictício; e
- Glosas de Despesas Financeiras.
Devidamente cientificada das exações, em 26/07/2006, fls. 0191, a Recorrente
apresentou sua impugnação, em 25/08/2006, fls. 0208/0222.
Como já citado, a DRJ decidiu pela procedência parcial da impugnação,
recorrendo de ofício ao CARF.
A Recorrente foi cientificada da decisão em 20/10/2006, fls. 03189, sexta feira, e
apresentou seu recurso em 21/11/2006, fls. 0323/0339, tempestivamente.
Em 05/12/2006 a Recorrente apresentou aditivo a seu recurso, fls. 0353 a 0674,
composto, em grande parte, por documentos.
A Quinta Câmara, do então Primeiro Conselho de Contribuintes, analisou o
processo e decidiu da seguinte forma, fls. 0699/0707:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - ANO-
CALENDÁRIO: 2002
Ementa: A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto se observadas as condições
previstas no art. 16 do Decreto 70.235/72.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
Recurso de oficio: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de
oficio. Recurso voluntário: Por unanimidade de votos, REJEITAR a petição de análise
de documentação juntada após a interposição do recurso voluntário. No mérito, por
unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, em 05/09/2008, sexta feira, fls.
0713, a Recorrente apresentou embargos, em 11/09/2008, fls. 0714/0719, que foram conhecidos,
mas que foram rejeitados, fls. 0830/0832.
Comunicada da decisão dos embargos, em 02/08/2010, a Recorrente apresentou
recurso especial em 13/08/2010, fls. 0892, que foram analisados e admitidos, fls. 0892/0895.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou suas contra razões,
fls. 0897/0906.
Em sessão realizada em 12/08/2021 a Primeira Turma, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) analisou o recurso e chegou à seguinte conclusão, fls. 0936/0956:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000695/2006-42

JUNTADA DE DOCUMENTOS. GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. APÓS
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Nos autos, considera-se legítima a juntada de provas após a apresentação de recurso
voluntário, diante das características das operações questionadas e do rápido trâmite do
processo administrativo até a interposição do recurso voluntário, além da proximidade
da juntada a essa interposição e sua antecedência em relação ao julgamento daquele
recurso. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Lívia De Carli Germano e
Luiz Tadeu Matosinho Machado, e, por conclusões distintas, a conselheira Edeli Pereira
Bessa. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento
parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Para esclarecer a questão, segue trechos dos votos:
Frise-se que em sessão de julgamento, mediante votação, prevaleceu as conclusões
expressadas agora na Declaração de Voto apresentada pela I. Conselheira Edeli Pereira
Bessa, que compõe o presente Acordão, restando atendido e observado o §8 do art. 63
do Anexo II do RICARF.
...
(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator
...
Assim, à semelhança das circunstâncias verificadas no caso tratado no Acórdão no
9101-004.563, ainda que se trate de informações de base da contabilidade, acerca das
quais poder-se-ia invocar o dever do sujeito passivo mantê-los em ordem e boa guarda
para apresentação imediata às autoridades fiscais, os registros em questão decorrem
de operações bancárias cuja comprovação se dá por meio do confronto de registros
em extratos bancários, a exigir significativo empenho para correlação dos fatos
com os registros contábeis. Logo, não se vislumbra desídia do sujeito passivo em não
ter produzido a prova por ocasião da impugnação ou do recurso voluntário, mormente
tendo em conta que foi requerida juntada posterior ao recurso voluntário em face do
necessário enfrentamento das objeções postas na decisão de 1a instância.
Ademais, não bastasse a juntada ter se dado 6 (seis) meses depois da impugnação e 2
(dois) meses depois do recurso voluntário, o julgamento do recurso voluntário somente
se deu em 04/11/2009, ou seja, mais de 2 (dois) anos depois da juntada em questão.
Assim, embora esta Conselheira interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72, as características da prova exigida do sujeito passivo e o rápido trâmite do
processo administrativo até a interposição do recurso voluntário, além da proximidade
da juntada a essa interposição e sua antecedência em relação ao julgamento daquele
recurso, impõem que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial
para apreciação das provas em questão pelo Colegiado a quo.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000695/2006-42

EDELI PEREIRA BESSA
Concluindo, a CSRF determinou a apreciação das provas em questão, por este
Colegiado.
É o Relatório.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000695/2006-42

VOTO:
Julgador, Marcelo Oliveira.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela Recorrente.
PRELIMINAR:
Antes de analisarmos as alegações há questão a ser enfrentada.
Trata-se de retorno do litígio a este colegiado devido à determinação da CSRF,
que anulou acórdão já proferido, a fim de que se avaliem alegações e documentos apresentados
pela Recorrente, fls. 0353/0674.
A documentação apresentada trata de glosa de despesas financeiras.
Na análise, verifica-se que a Recorrente anexou:
- Duas planilhas, de sua autoria;
- Extratos Bancários;
- Notas de negociação de títulos.
Logo após, a Recorrente requer o restabelecimento da dedutibilidade das despesas
financeiras.
Na análise da documentação apresentada verifica-se a necessidade de conferência
da documentação original, assim como sua conformidade com a escrituração contábil, até, com
todo respeito, para se verificar sua veracidade.
Portanto, devido à decisão da CSRF, voto por converter o julgamento em
diligência, para que a autoridade fiscal elabore Parecer Conclusivo sobre a procedência, ou não,
das alegações e provas, com as devidas justificativas, jurídicas e fáticas.
Caso a análise seja pela procedência parcial dos argumentos que seja elaborada
planilha para a verificação da certeza do crédito.
Após essa providência, deve ser dada ciência à Recorrente do Parecer Conclusivo,
para, caso deseje, apresente argumentos, em 30 (trinta) dias.

Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000695/2006-42

CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência, a fim de
que se adotem as providências expressas no voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 985
DF CARF MF
Original